Tribunal: TRF3
Processo: 5092981-06.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
320/1327)

5092981-06.2026.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5092981-06.2026.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: CLEDIOMAR NASCIMENTO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - MS22975-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FAGNER DE OLIVEIRA MELO - MS21507-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. QUALIDADE DE SEGURADO. CARÊNCIA DISPENSADA. LIMITAÇÕES FUNCIONAIS DECORRENTES DE ACIDENTE RECONHECIDO PELO LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA DE DIREITO AO BENEFÍCIO

- Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 86 da Lei n° 8.213/91 - quais sejam, qualidade de segurado e redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de acidente, é de rigor a concessão do auxílio-acidente.

- A dispensa da carência está expressamente prevista no art. 26, inciso I, da Lei n.o 8.213/91.

- A renda mensal do auxílio-acidente corresponderá a 50% do salário-de-benefício, que será devido no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme disposto no art. 86, §§ 1.o e 2.o, da Lei n.o 8.213/91.

- Reconhecimento da procedência do pedido formulado.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5092981-06.2026.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: CLEDIOMAR NASCIMENTO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - MS22975-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FAGNER DE OLIVEIRA MELO - MS21507-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido formulado.

A parte autora interpôs embargos de declaração arguindo a omissão na sentença.

Embargos de declaração rejeitados, Id. 354868472.

A parte autora apela, pleiteando a reforma da sentença, sustentando, em síntese, o cumprimento dos requisitos legais à concessão pretendida.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame da insurgência propriamente dita, considerando-se a matéria objeto de devolução.

DO AUXÍLIO-ACIDENTE

Nos termos do art. 86 da Lei n.o 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente “será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”, registrando-se que, consoante dispõe o § 1.o do art. 18 do mesmo diploma legal, “somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, II, VI e VII do art. 11 desta Lei”.

O requisito concernente à qualidade de segurado está previsto nos arts. 11 e 15, ambos da Lei de Benefícios, a saber:

"Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

I - como empregado:

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;

b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas;

c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior;

d) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular;

e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio;

f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença a empresa brasileira de capital nacional;

g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais;

h) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social

i) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social;

j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social;

II - como empregado doméstico: aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos;

(...)

VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no Regulamento;

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. (...)”

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos."

Ressalte-se que, por expressa vedação legal, o segurado vinculado ao regime como contribuinte individual (art. 11, inciso V, da Lei n.o 8.213/91) não faz jus ao benefício de auxílio-acidente, sendo entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça que “os trabalhadores autônomos assumem os riscos de sua atividade e, como não recolhem contribuições para custear o acidente de trabalho, não fazem jus ao auxílio-acidente” (6.a Turma, AgRg no REsp 1171779 / SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015).

A perda da qualidade de segurado, como se infere do texto legal, ocorrerá no 16.o dia do segundo mês seguinte ao término do prazo fixado no art. 30, II, da Lei n.o 8.212/91, salvo na hipótese do § 1.o do art. 102 da Lei n.o 8.213/91 – qual seja, em que comprovado que a impossibilidade econômica de continuar a contribuir decorreu da incapacidade laborativa.

Por fim, necessário o registro no sentido de que o benefício pleiteado dispensa a carência prevista no art. 26, inciso I, da Lei 8.213/91: “Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: (...) I – pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente”.

DO CASO DOS AUTOS

In casu, a qualidade de segurado é fato incontroverso nos autos, persiste a dúvida quanto a redução da capacidade laboral do apelante.

O requerimento administrativo foi apresentado em 12/7/2018 (Id. 354868355).

No que concerne à redução da capacidade de trabalho, a perícia médica concluiu ser, o apelante, portador de outras gonartroses pós-traumáticas. Considerou-o incapacitado para o trabalho de forma parcial e permanente, desde 28/6/2018, tendo ressaltado o experto (Id. 354868369):

“3. Pode afirmar com clareza que tipo de doença/deficiência está tornando a parte

autora incapaz para o trabalho?

R: As lesões adquiridas estão provocando no autor INCAPACIDADE PARCIAL (há limitação ao desempenho de atividades laborais com grandes esforços físicos, longos períodos em ortostase ou caminhadas frequentes – prejuízo funcional de 50%) e PERMANENTE (a artrose é quadro irreversível e com possibilidade de piora progressiva a despeito de tratamentos adequados especializados).

(...)

7. Com base nos laudos e atestados anexos aos autos, é possível afirmar que houve incapacidade no período imediatamente posterior a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo?

R: Este perito considerou Incapacidade atual iniciada a partir de 01/11/2023, porque foi a data em que o periciado relata acentuação de suas dores, com comprometimento lombar baixo. Mas considerando que houve incapacidade pretérita, quando ele sofreu o trauma por acidente de moto em 28/06/2018, com fratura no joelho direito, e o benefício de auxílio doença foi cessado em 15/04/2022, é possível sim afirmar que houve incapacidade neste período imediatamente posterior a cessação do benefício.”

Reconheceu o nexo causal entre a limitação apresentada e o acidente de motocicleta, ocorrido em 28/6/2018.

O autor exerce atividades como serviços gerais, carga e descarga em transportadora, o que evidência a limitação para o exercício de sua atividade habitual. Desse modo, o conjunto probatório restou suficiente para a concessão de auxílio-acidente.

No sentido do exposto, destaca-se julgamento desta 8.a Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE. INAPTIDÃO PARCIAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS.

O pedido é de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença ou auxílio-acidente. O primeiro benefício previdenciário está previsto no art. 18, inciso I, letra "a" da Lei no 8.213/91, cujos requisitos de concessão vêm insertos no art. 42 do mesmo diploma e resumem-se em três itens prioritários, a saber: a real incapacidade do autor para o exercício de qualquer atividade laborativa; o cumprimento da carência; a manutenção da qualidade de segurado.

Por seu turno, o auxílio-doença tem previsão no art. 18, inciso I, letra "e" da Lei no 8.213/91, e seus pressupostos estão descritos no art. 59 da citada lei: a incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos; o cumprimento da carência; a manutenção da qualidade de segurado.

O auxílio-acidente, por sua vez, está previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, e será concedido, como indenização, ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresentar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A parte autora, atualmente com 21 anos de idade, submeteu-se à perícia médica judicial.

O experto informa “limitação de movimento, diminuição de força e dor aos esforços moderados em mão e punho direitos”, em decorrência de acidente de qualquer natureza ocorrido em maio de 2015 e conclui pela inaptidão parcial para o labor. O sr. perito informa que “apesar do déficit de força (leve a moderado) e dos movimentos um pouco restritos, a mão e o punho do periciado não estão inviabilizados, tanto é que ele voltou a trabalhar, em uma função adaptada dentro do mesmo ramo. Mesmo assim, ele vem referindo dor e incômodo. Nesse caso, o ideal seria colocá-lo numa função que não exija muita força nem faça movimentos repetitivos. Caso não seja possível esse remanejamento dentro da empresa, ele se mostrou capaz de desempenhar funções em outro ramo, até por ser jovem (...)”.

Verifico que incontestes os requisitos da carência e da qualidade de segurado.

Quanto à incapacidade, observe-se que se trata de pessoa jovem, contando com 21 anos de idade, que pode ser reabilitada para o exercício de outra atividade laborativa.

Não obstante não ter preenchido os requisitos necessários à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, como requerido, pois não logrou comprovar a existência de incapacidade total e permanente, ou total e temporária, para o exercício de qualquer atividade laborativa, há nos autos elementos que permitem o deferimento do auxílio-acidente.

Neste caso, a prova pericial indica claramente redução da capacidade laborativa em decorrência de sequela de acidente de qualquer natureza.

O termo inicial deve ser fixado em 05/05/2016, data da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento eventualmente auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria, nos termos do disposto no § 2o do art. 86 da Lei no 8.213/91.

Com relação aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora, deve ser observado o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947, bem como o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

(Apelação Cível 5142211-95.2018.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal TANIA MARANGONI, julgado em 25/03/2019, Intimação via sistema DATA: 29/03/2019)

O benefício é de auxílio-acidente, com renda mensal correspondente a 50% do salário-de-benefício, conforme disposto no art. 86, § 1.o, da Lei n.o 8.213/91.

Quanto ao seu termo inicial, deverá retroagir ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos exatos termos do art. 86, § 2.o, da Lei n.o 8.213/91.

Quer seja em relação aos juros moratórios, devidos a partir da citação, momento em que constituído o réu em mora; quer seja no tocante à correção monetária, incidente desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, com trânsito em julgado em 3/3/2020, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado.

A partir da publicação da EC n.o 113/2021, em 9/12/2021, “para fins de atualização monetária (...) e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, ficando vedada a incidência da taxa Selic cumulada com juros e correção monetária.

À vista do quanto previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, sendo o caso de julgado ilíquido, o percentual da referida verba deverá ser fixado a posteriori, com observância tanto ao previsto no inciso II do § 4.o do aludido dispositivo do diploma processual quanto à tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), publicada em 31/5/2022, para os casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, ocasião em que assentado pela E. Corte Superior que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Quanto à base de cálculo da verba honorária, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia de n.o 1.883.715/SP, n.o 1.883.722/SP e n.o 1.880.529/SP (Tema n. 1.105), fixou a seguinte tese: “Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios”. Desse modo, o percentual a ser fixado a título de verba honorária deverá incidir sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito da parte autora.

Na hipótese em que o benefício previdenciário objeto do trânsito em julgado é concedido no acórdão que reforma anterior sentença de improcedência, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve abranger o valor da condenação vencido até tal momento (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.913.756/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16/8/2021; REsp n. 1.831.207/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 2/11/2019; AgRg nos EDcl no AREsp n. 155.028/SP, Re. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18/10/2012; AgRg no REsp n. 1.557.782/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 18/12/2015; TRF3, 8.a Turma, AI n.o 5010007-72.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 04/10/2022).

Nos termos do art. 4.o, inciso I, da Lei Federal n.o 9.289/1996, o INSS está isento do pagamento de custas processuais nas ações de natureza previdenciária ajuizadas nesta Justiça Federal, assim como o está naquelas aforadas na Justiça do estado de São Paulo, por força do art. 6.o da Lei Estadual n.o 11.608/2003, c. c. o art. 1.o, § 1.o, da mesma Lei n.o 9.289/1996, circunstância que não o exime, porém, de arcar com as custas e as despesas processuais em restituição à parte autora, em decorrência da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Já no que diz respeito às ações propostas perante a Justiça do estado de Mato Grosso do Sul, as normativas que tratavam da aludida isenção (Leis Estaduais n.o 1.135/91 e n.o 1.936/98) restaram revogadas a partir da edição da Lei Estadual n.o 3.779/09 (art. 24, §§ 1.o e 2.o), pelo que, nos feitos advindos daquela Justiça Estadual, de rigor a imposição à autarquia previdenciária do pagamento das custas processuais, exigindo-se o recolhimento apenas ao final da demanda, caso caracterizada a sucumbência.

No cálculo dos valores devidos a título de benefício a serem retroativamente adimplidos, atente-se a prescrição quinquenal, prevista no art. 103, Parágrafo Único, da lei n.o 8213/1991.

Posto isso, dou provimento à apelação, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de auxílio-acidente, fixando os critérios dos consectários e determinando a incidência de verba honorária nos termos da fundamentação, supra.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. QUALIDADE DE SEGURADO. CARÊNCIA DISPENSADA. LIMITAÇÕES FUNCIONAIS DECORRENTES DE ACIDENTE RECONHECIDO PELO LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA DE DIREITO AO BENEFÍCIO

- Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 86 da Lei n° 8.213/91 - quais sejam, qualidade de segurado e redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de acidente, é de rigor a concessão do auxílio-acidente.

- A dispensa da carência está expressamente prevista no art. 26, inciso I, da Lei n.o 8.213/91.

- A renda mensal do auxílio-acidente corresponderá a 50% do salário-de-benefício, que será devido no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme disposto no art. 86, §§ 1.o e 2.o, da Lei n.o 8.213/91.

- Reconhecimento da procedência do pedido formulado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão